Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750725-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM BORGES PEREIRA FILHO 06010503124 AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUBEM BORGES PEREIRA FILHO 06010503124, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento n° 0724359-04.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 218436013): “Custas recolhidas (ID 217798339). Trata-se de ação de conhecimento, na qual a pessoa jurídica demandante relata ser usuária da rede social Instagram, cuja conta possui aproximadamente vinte mil seguidores e é utilizada como “ferramenta essencial para a divulgação dos serviços e contato com o público-alvo”. Contudo, informa ter sido surpreendida com o bloqueio de sua conta porque sua atividade supostamente teria violado os termos de uso e diretrizes da plataforma. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço a cargo da ré, pois inexiste razão para o mencionado bloqueio. Relata não ter obtido êxito na tentativa de solucionar o impasse na via administrativa, o que tem lhe causado danos morais. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o acesso da autora à sua conta na rede social Instagram. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, inexistem elementos suficientes para subsidiar a tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, consigno que não há documentos aptos a esclarecer os motivos que justificaram o bloqueio do acesso da parte autora à rede social administrada pela parte ré, pois a única informação constante dos autos é no sentido de que a conta do requerente foi desabilitada em decorrência de violação das diretrizes da plataforma (ID 217800075). Assim, não se mostra viável o deferimento do pedido liminar, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pela qual a parte autora/agravante pretende ver liminarmente restabelecido o acesso à sua conta na rede social administrada pela empresa recorrida. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, o autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 66708936. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, o qual objetivava a reativação de conta da agravante na plataforma Instagram, por vislumbrar que os fatos exigem melhor apuração, própria de um juízo exauriente, e com a observância do contraditório. Do feito de origem, afere-se que a conta administrada pela agravante foi bloqueada em razão de ter sido detectada atividade que supostamente teria violado os termos de uso e diretrizes da plataforma. Tais termos, cumpre consignar, remetem a contrato particular firmado entre as partes. Ressalta-se, quanto às relações contratuais privadas, que prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão ou rescisão de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Assim, até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pela agravante, é prudente que a conta permaneça bloqueada como mecanismo de garantia da utilidade do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. Em outras palavras, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e da eventual violação dos termos de uso e diretrizes da plataforma administrada pela parte agravada, uma vez que não constam dos autos elementos que comprovem as alegações da parte autora/agravante em sentido contrário. Tal foi o entendimento esposado na r. Decisão agravada (ID n° 218436013 – feito de origem): “(...). No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, inexistem elementos suficientes para subsidiar a tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, consigno que não há documentos aptos a esclarecer os motivos que justificaram o bloqueio do acesso da parte autora à rede social administrada pela parte ré, pois a única informação constante dos autos é no sentido de que a conta do requerente foi desabilitada em decorrência de violação das diretrizes da plataforma (ID 217800075). Assim, não se mostra viável o deferimento do pedido liminar, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. (...)”. Destarte, não é possível concluir, de forma preliminar, que a autora/agravante possua direito subjetivo ao restabelecimento do acesso à sua conta. Assim, não comprovada a probabilidade do direito da requerente nos autos de origem, afasta-se também o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal ora pleiteada. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA "TIKTOK". CONTA PESSOAL. SUSPENSÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Na hipótese, a própria parte agravante reconhece que não é possível, com base nos documentos produzidos, aferir o que deu causa à restrição imposta, e se seria ilegítima a suspensão em face das regras da plataforma. Desse modo, é imprescindível o exercício do contraditório e a melhor elucidação dos fatos para a verificação do que motivou a exclusão de sua conta pessoal. 3. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que "até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa" (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1933759, 07310040820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora